Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-76.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença de extinção da execução, em razão da gratuidade processual - Inconformismo do credor - Nova decisão proferida na origem, em incidente instaurado, que determina suspensão da execução e manda trasladar cópia aos autos do cumprimento da sentença - Superveniência de decisão que gera perda de objeto deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença de extinção da execução, em razão da gratuidade processual - Inconformismo do credor - Nova decisão proferida na origem, em incidente instaurado, que determina suspensão da execução e manda trasladar cópia aos autos do cumprimento da sentença - Superveniência de decisão que gera perda de objeto deste recurso - Perda do interesse recursal superveniente – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000358418
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000458-76.2019.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante EVERALDO
PERAÇOLI, são apelados LAIANE SOUZA EUGENIO e LEANDRO DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000458-76.2019.8.26.0058 -Voto no 2207
2
Apelação Cível no 0000458-76.2019.8.26.0058
Apelante: Everaldo Peraçoli
Apelados: Laiane Souza Eugenio e Leandro de Morais
Interessado: ALISSON RENAN LOBO
Comarca de Origem: Agudos
Juiz da Vara de origem:Gustavo Dall'Olio
Voto no 2207
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Honorários advocatícios sucumbenciais – Sentença de extinção da
execução, em razão da gratuidade processual - Inconformismo do credor -
Nova decisão proferida na origem, em incidente instaurado, que
determina suspensão da execução e manda trasladar cópia aos autos do
cumprimento da sentença - Superveniência de decisão que gera perda de
objeto deste recurso - Perda do interesse recursal superveniente – Recurso
não conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fl. 45, que
julgou extinto o cumprimento de sentença, por não haver, por ora, valores a executar, tendo
em vista serem os executados beneficiários da gratuidade da justiça. Diante da
apresentação de impugnação, condenou o exequente ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Houve embargos de declaração (fls. 47/50), os quais foram rejeitados (fls.
51/52).
Irresignado, apela o exequente (fls. 54/58), sustentando, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. Aduz ter iniciado o cumprimento
de sentença, objetivando o recebimento dos valores correspondentes à verba honorária
fixada na r. sentença proferida na fase de conhecimento. Assevera haver comprovação nos
autos da alteração da capacidade financeira dos demandados, pois são proprietários de três
veículos e auferem renda mínima de R$3.683, 39 (três mil seiscentos e oitenta e três reais e
trinta e nove centavos), razão pela qual não fazem jus aos benefícios da gratuidade
processual e, por consequência, devem responder pelo débito.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo, e respondido as fls. 183/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 0000458-76.2019.8.26.0058 -Voto no 2207
3
É o relatório.
Com efeito, em petição apresentada pelos recorridos (fls. 77), constata-se
que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato processual no
1002439-26.2019.8.26.005, ajuizada por Laiane Souza Eugênio e Leandro de Morais,
também com trâmite perante o MM. Juízo da 1a Vara Judicial de Agudos, houve o
deferimento de liminar para o fim de suspender os atos executórios do referido
cumprimento de sentença, por decisão superveniente à interposição do presente recurso,
conforme cópia extraída daqueles autos (fl. 66). O douto magistrado suspendeu a execução
e mandou trasladar cópia aos autos do cumprimento da sentença.
Assim, houve a perda do interesse recursal em razão da r. decisão posterior
que determinou a suspensão dos atos executórios no cumprimento de sentença, do qual é
tirado o presente recurso de apelação, por entender o ilustre magistrado a quo presentes os
requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada naqueles autos, e que envolve
possível reconhecimento de nulidade nos autos principais do qual se originou o presente
cumprimento de sentença. A dizer, a decisão atacada neste recurso não mais subsiste, em
razão de outra, proferida na origem, que no lugar da extinção da execução determinou a
suspensão, devendo, eventual inconformismo, atacar a nova decisão. Aliás, em se tratando
de sucumbência exigível de beneficiário de gratuidade processual, a hipótese é mesmo de
suspensão.
Assim, prejudicado está o exame recursal devido à ocorrência de fato
superveniente à interposição, o qual implicou na perda de interesse recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, não se conhece do recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator